Tribunal: TJSP
Processo: 0001968-61.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsa comunicação de crime. Corrupção de menores. Porte ilegal de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa pede a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Dosimetria. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo pelos maus antecedentes. Na segunda

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsa comunicação de crime. Corrupção de menores. Porte ilegal de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa pede a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Dosimetria. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo pelos maus antecedentes. Na segunda fase, correta a majoração pela reincidência. Diante das peculiaridades concretas dos autos, faz-se necessário atenuar o regime para o inicial semiaberto, sobretudo considerando-se que um dos delitos é apenado com detenção. Circunstâncias do caso impedem a substituição por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001968-61.2016.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante FABIO
SIQUEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
2
APELAÇÃO No 0001968-61.2016.8.26.0695
Apelante: FÁBIO SIQUEIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nazaré Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Leonardo Manso Vicentin
Voto no: 8.714
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Falsa
comunicação
de
crime.
Corrupção de menores. Porte ilegal de munição de uso permitido.
Sentença condenatória. Defesa pede a atenuação do regime
prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente
comprovadas. Dosimetria. Cabível a fixação das basilares acima
do mínimo pelos maus antecedentes. Na segunda fase, correta a
majoração pela reincidência. Diante das peculiaridades concretas
dos autos, faz-se necessário atenuar o regime para o inicial
semiaberto, sobretudo considerando-se que um dos delitos é
apenado com detenção. Circunstâncias do caso impedem a
substituição por restritivas de direitos. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de FÁBIO SIQUEIRA FRANCO em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 24 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara Única da
comarca de Nazaré Paulista condenou-o às penas de 03 (três) anos, 03 (três)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-
multa, no piso, por incurso no artigo 340, caput, do Código Penal, no artigo 244-B
da Lei 8.069/90 e no artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso formal, permitindo-
lhe o apelo em liberdade (fls. 194/204).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a atenuação do
regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
210/214).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 220/222).
Regularmente processado o recurso, pelo seu improvimento
é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 230/232), vindo os autos
conclusos em 13 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
3
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável bem analisou as provas, merecendo reparos
somente no tocante à dosimetria e ao regime prisional fixado.
Segundo narra a denúncia, no dia a 17 de outubro de 2016,
à tarde, na Rua do Jornalista, no 60, na cidade de Bom Jesus dos Perdões,
FABIO SIQUEIRA FRANCO e o menor Guilherme Silva Siqueira dos Santos
provocaram a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que
sabia não se ter verificado, fazendo com se procedesse ao registro de ocorrência.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
FABIO SIQUEIRA FRANCO corrompeu seu filho Guilherme, convencendo-o a
praticar o crime de comunicação falsa de crime.
A inicial noticia também que, nas mesmas condições de
tempo e lugar, FABIO SIQUEIRA FRANCO transportou e ocultou munições de
uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme o apurado, na data dos fatos, FABIO dirigiu-se à
residência de seu filho, juntamente com este, e inseriu dentro de um pé de mesa,
na cozinha da casa, duas munições calibre 38, visando incriminar Nivaldo
Bernardino de Souza, padrasto de seu filho.
Após a ação, foram embora para a casa de FABIO, onde o
menor efetuou a ligação para a polícia, denunciando o padrasto. Então, policiais
Militares dirigiram-se ao local, onde encontraram as munições e indagaram a mãe
do adolescente sobre quem detinha a posse de tais munições. A genitora negou
a posse das munições e afirmou não serem de Nivaldo.
Ocorre que, ouvido pela autoridade policial, o menor
Guilherme Silva Siqueira dos Santos confessou que foi seu pai que deu a ideia de
incriminar Nivaldo, visto que não gosta dele, pois teria “roubado” sua ex-mulher.
Explicou que ele e seu pai entraram na residência com uma chave que possuía,
assim, forjando as munições para incriminar Nivaldo, e que posteriormente
comunicaram a autoridade policial da ocorrência do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
4
Em virtude destes fatos, FABIO SIQUEIRA FRANCO foi
denunciado como incurso no artigo 340, caput, do Código Penal, no artigo 244-B
da lei 8.069/90, e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 70 do
Código Penal.
A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2018 (fl. 106) e,
após regular instrução, o réu foi condenado nos termos da inicial.
Irresignada, apela a defesa requerendo a alteração do
decisum.
E com parcial razão o seu pleito.
A materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente
comprovadas nos autos, em especial pelos boletins de ocorrência (fls. 07/09 e
10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo pericial das
munições (fls. 16/19), bem como pelos depoimentos de Guilherme Silva Siqueira
dos Santos, filho do réu, e das testemunhas Nivaldo Bernadino de Souza, atual
marido da ex-esposa do acusado, e Fabiana Aparecida da Silva, ex-esposa do
apelante (mídia).
O ora apelante não foi ouvido em solo policial e, embora
devidamente citado (fl. 125), não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi
decretada sua revelia.
A partir da análise das provas dos autos, tem-se que a
condenação era mesmo de rigor, fato evidenciado, inclusive, pela ausência de
pleito absolutório no recurso defensivo.
Por este motivo, passo à análise da dosimetria e das teses
que lhe são correlatas.
a) Crime previsto no artigo 340, caput, do Código Penal
Na primeira fase, a basilar foi estabelecida 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, de maneira suficientemente fundamentada, diante da
comprovada presença de maus antecedentes, o que não comporta reparos.
Com efeito, tem-se nos autos que o réu ostenta 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
5
condenações pretéritas aptas a configurar maus antecedentes (fls. 157 e 159).
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Na segunda fase, o ilustre Juízo majorou a reprimenda em
1/6 (um sexto), diante da comprovada reincidência (fl. 158), o que não admite
reparos.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena
estabilizou-se em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
a) Crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
6
O ilustre Juízo de primeiro grau fixou a pena-base 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, considerando os maus antessentes e também o
fato de que o menor corrompido era filho do réu, o que aumenta a reprovabilidade
da conduta.
Tal não está a merecer reparos, valendo-se ressaltar que,
realmente, o delito apresenta contornos de maior gravidade, pois, como se sabe,
é dever dos pais evitar que adolescentes e crianças sob sua responsabilidade
enveredem pelo mundo do crime, conforme bem justificado em primeira instância.
Na hipótese dos autos, tem-se que acusado não zelou pelo bom
desenvolvimento ético e moral de seu filho, ensinando a ele que a conduta de
forjar pessoas para serem presas é algo aceitável.
Assim, não há de se falar em abrandamento da pena-base.
Na segunda fase, houve majoração em 1/6 (um sexto),
diante da comprovada reincidência (fl. 158), o que não admite reparos.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena
estabilizou-se em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
a) Crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/06
As basilares foram estabelecidas 1/6 (um sexto) acima do
mínimo, pelos comprovados maus antecedentes, o que não admite reparos, pelos
motivos já expostos.
A seguir, foram majoradas em 1/6 (um sexto) pela
comprovada reincidência.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, estabilizaram-
se em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso.
Por fim, diante do concurso formal entre as infrações, a
pena mais grave (relativa ao crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
7
majorada em 1/5 (um quinto), alcançando 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06
(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no
piso.
Todavia, observo que, conforme a regra prevista no artigo
72 do Código Penal, no caso de concurso de infrações, as penas de multa são
aplicadas distinta e integralmente.
Na hipótese dos autos, considerando-se que apenas o delito
de porte de munição foi apenado com a reprimenda acessória de multa, faz-se
necessário reconduzi-la para o patamar de 12 (doze) dias-multa, no piso,
excluindo-se a fração de aumento pelo concurso formal.
Assim, as penas estabilizam-se em 03 (três) anos, 03 (três)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-
multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual merece
atenuação.
Com efeito, tratando-se de condenação que envolve crimes
apenados com reclusão e detenção, faz-se necessário observar o disposto no
artigo 33, caput, do Código Penal.
Nesse sentido, cito entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no qual se admite a aplicação da regra do concurso formal
envolvendo delitos apenados com reclusão e detenção, porém com a ressalva no
tocante ao regime prisional:
CONDENAÇÃO À PENAS DE RECLUSÃO E
DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO
DA SANÇÃO RECLUSIVA PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO
FORMAL DE CRIMES. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA
AO
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
DE
RESGATE
DA
REPRIMENDA
DE
DETENÇÃO
NO
REGIME
FECHADO.
PACIENTE
CONDENADO
À
PENAS
DE
RECLUSÃO
E
DETENÇÃO
DO
REGIME
ABERTO. TOTAL DE REPRIMENDA INFERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
8
À QUE TERIA QUE SER RESGATADA CASO
APLICADA
A
REGRA
DO
CONCURSO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. O parágrafo único do artigo 70 do Código
Penal prevê que a sua incidência não poderá
ensejar a fixação de uma reprimenda maior do
que aquela verificada caso adotada a regra do
concurso material.
2.
Não
existe
no
Estatuto
Repressivo
qualquer vedação à utilização da pena de
reclusão para fins de aplicação do concurso
formal de crimes, quando o acusado também
é condenado à pena de detenção, exatamente
como na espécie.
3. Para que se possa analisar se ao réu a quem
foram impostas penas de reclusão e detenção
seria mais benéfica a aplicação do concurso
formal ou do material de crimes, consoante a
ressalva contida no parágrafo único do artigo 70
do Código Penal, é necessário verificar o regime
de cumprimento para o início do resgate da
reprimenda, que, consoante o caput do artigo 33
do
Código
Penal,
deve
ser
sempre
o
semiaberto ou o aberto para a pena de
detenção. (...)
2. Ordem denegada.
(STJ. HC 305.112/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
25/11/2014, DJe 03/12/2014 grifo nosso)
Assim, tem-se que o regime semiaberto apresenta-se como
o mais rigoroso permitido à espécie, motivo pelo qual a r. sentença merece reparo
neste ponto.
Como se sabe, ao Magistrado compete fixar o regime inicial
de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001968-61.2016.8.26.0695 -Voto no 8.714
9
a conduta do apelante revestiu-se de considerável gravidade, sobretudo porque o
réu utilizou-se de seu próprio filho para cometer as infrações. Ademais, verifica-se
que o apelante ostenta comprovados maus antecedentes e reincidência.
Assim, pelos motivos expostos, o regime semiaberto é
aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter
ressocializador da pena, sendo capaz de incutir no acusado a terapêutica
prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, considerando-se as peculiaridades concretas dos
crimes e também a extensa biografia penal que o réu possui, entendo que a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos seria insuficiente e ineficaz
à reprovação do agente e à repreensão do delito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo, para fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da
reprimenda corporal e diminuir a pena acessória para 12 (doze) dias-multa, no
piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR